Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014987-41.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Depósito, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 44.187.258/0001-14 (AGRAVANTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), MAIQUEL PEREIRA - CPF: 048.063.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MURILO FIGUEIRA NEVES - CPF: 841.726.572-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUTUM - INDUSTRIA, COMERCIO, ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E OLEAGINOSAS LTDA - CNPJ: 06.080.319/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SOJA ARMAZENADA – EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 – RECURSO PROVIDO.

A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito.

As despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem, portanto, ser antecipadas pelo exequente.

O art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Perfil & Mocellin Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000336-23.2022.8.11.0005, ajuizada pela empresa agravada
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em face de

Murilo Figueira Neves e Outro
, indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas com a armazenagem do produto agrícola (soja em grãos), decorrente do cumprimento da medida cautelar antecedente, ou a retenção da quantia de produto equivalente ao valor das despesas.

Para tanto, a agravante aduz, em síntese, que, na qualidade de depositária de bem apreendido em juízo, tem o direito de ser ressarcida pelos custos decorrentes do armazenamento, de modo que a liberação dos grãos em favor da parte exequente, ora agravada, deve ser precedida do devido pagamento das despesas ou, de modo alternativo, que seja autorizada a retenção da quantia de produto equivalente ao débito.

O pedido liminar concedido (id. 174363668).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 177432156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravante, terceira estranha ao feito executivo, com o que pretendia o ressarcimento das despesas suportadas, em razão da armazenagem dos grãos arrestados pela agravada, por ocasião do cumprimento da medida cautelar antecedente formulada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000336-23.2022.8.11.0005, ajuizada por ela em face de

Murilo Figueira Neves e Outro.

A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que as despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem, portanto, ser antecipadas pelo exequente.

Como se não bastasse, o art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem:

Art. 9
o
O depositário tem direito de retenção sobre os produtos depositados, até o limite dos valores correspondentes, para garantia do pagamento de:

I – armazenagem e demais despesas tarifárias;

II – adiantamentos feitos com fretes, seguros e demais despesas e serviços, desde que devidamente autorizados, por escrito, pelo depositante; e

III – comissões, custos de cobrança e outros encargos, relativos a operação com mercadorias depositadas.

Ora, não se mostra razoável que a agravante, na qualidade de terceira estranha ao processo de execução, a qual figurou apenas como depositária dos grãos judicialmente constritados, se veja compelida a promover o ajuizamento de ação autônoma, com vistas ao recebimento das despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola mantido sob sua guarda e depósito, à sua revelia.

Em casos tais, reputo que deve ser assegurado, ao fiel depositário, o pagamento das despesas decorrentes do exercício do encargo, admitindo-se, inclusive, o direito à retenção do produto, se necessário:

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO EXEQUENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS POR CONTA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO SEM INTERVENIÊNCIA DO ARMAZÉM DEPOSITÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Como regra geral, a execução corre por conta do exequente até a satisfação do seu direito, devendo adiantar as despesas dos atos ou diligências que requerer e ainda aquelas determinadas pelo juízo. Interpretação do art. 19, § 2º, do CPC. 2. Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário, pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos e pagos seus honorários. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1300584 MT 2011/0307397-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016 RB vol. 629 p. 37 REVPRO vol. 256 p. 462 RT vol. 256 p. 463)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão para determinar à exequente, que promova o pagamento das despesas pela manutenção do produto agrícola, objeto do auto de depósito de id. 173568190 - Pág. 44, ou garantido o direito de retenção dos grãos, até o valor correspondente às despesas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023